Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. BOLETO DE PAGAMENTO. ADULTERAÇÃO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. RECURSOS DO BANCO SANTANDER E AYMORÉ FINANCIAMENTOS PROVIDOS. RECURSOS DO BANCO BRADESCO E PAGSEGURO INTERNET DESPROVIDOS.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não verificada a inovação recursal, rejeita-se a preliminar de não conhecimento.

2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Além disso, seu parágrafo 3o estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. Para nascer o dever de reparação, mesmo no caso de responsabilidade objetiva, é preciso demonstrar a ação omissiva ou comissiva, o resultado e o nexo de causalidade entre eles. Sem a prova de qualquer ato ilícito imputável ao Banco Santander S/A e a AYMORÉ S/A, afasta-se a pretensão indenizatória.

5. Na emissão, apresentação, processamento e liquidação de pagamento de Boleto de Cobrança interbancário, aplica-se o que restou acordado pelas partes participantes na Convenção FB 376/2017, vigente à época do fato. Nesse passo, caracterizou acidente de consumo (fato do serviço), o recebimento de boleto de cobrança em não conformidade, uma vez que as informações impressas não condiziam com aquelas registradas na Base Centralizada de Cobrança, que não só prevaleciam e revelavam os vícios no título bancário. Por outro lado, é da instituição participante destinatária a reponsabilidade pelas falhas existentes no boleto emitido, pelo registro do boleto junto à Base Centralizada de Cobrança, assim como pela devolução ao pagador do valor recebido em razão de boleto em não conformidade.

6. RECURSOS DO BANCO SANTANDER E AYMORÉ FINANCIAMENTOS PROVIDOS. RECURSOS DO BANCO BRADESCO E PAGSEGURO INTERNET DESPROVIDOS.